Tribunal: TJSP
Processo: 0000954-95.2016.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Incidente de Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante 10. Cláusula de Reserva de Plenário. Art.97 da Constituição Federal. Artigos 948 e s. do NCPC. Artigos 193 e 194 do RITJSP. Alegada inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que excluiu a causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo. Vício do devido processo legislativo

Ementa:
Incidente de Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante 10. Cláusula de Reserva de Plenário. Art.97 da Constituição Federal. Artigos 948 e s. do NCPC. Artigos 193 e 194 do RITJSP. Alegada inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que excluiu a causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo. Vício do devido processo legislativo inocorrente. Mera irregularidade na publicação errônea da votação terminativa da CCJ do Senado que aprovou o projeto e a emenda aditiva. Correção feita pela CORELE – somando o projeto original e a emenda aditiva 1, constando a revogação aprovada pela CCJ - sanando o erro da publicação. Inocorrência de demonstração de abuso ante as circunstâncias do caso concreto. A Corte Suprema prestigia as soluções intestinas de controle do processo legislativo, evitando imiscuir-se, o quanto possível, no processo, deixando aos próprios parlamentares a solução das vicissitudes havidas no tramitar legislativo. Impera o princípio geral pas de nulitté sans grief. Opção legislativa que há de ser respeitada. Observância ao princípio da independência e harmonia dos Poderes. Incidente improcedente. Arguição rejeitada (julgado em 05 de setembro de 2018).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000954-
95.2016.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que é apelante SERGIO RICARDO
GERVASIO PAULINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, para, afastada a causa de aumento do inciso I, do § 2o, do artigo 157, do Código
Penal e reduzir a pena imposta ao acusado para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, dando-o como
incurso no disposto no artigo 157, caput, do mesmo diploma legal. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 2/10
Voto no 9.994
Apelação no 0000954-95.2016.8.26.0548
Comarca: Valinhos
Apelante: Sérgio Ricardo Gervasio Paulino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação.
Roubo
majorado.
Arma
branca.
Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da
vítima
corroborada
pela
confissão
judicial
e
depoimento do policial. Validade. Prova segura.
Condenação mantida. Desclassificação para o delito
de furto simples. Impossibilidade. Afastamento da
causa de aumento anteriormente prevista no artigo
157, § 2o, inciso I, do CP. Revogação expressa pela Lei
no 13.654/2018. Dosimetria. Redução das penas.
Regime
fechado
mantido.
Réu
reincidente.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e de concessão do
“sursis”. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 228/233, acrescenta-se
que Sérgio Ricardo Gervasio Paulino foi condenado às penas
de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento 14 dias-multa, no piso, porque incurso no artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Ao réu foi deferido o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformado, a defesa do réu apelou buscando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a desclassificação do delito de roubo para o crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 3/10
furto (fls. 254/258).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 274/278) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 296/299),
manifestou-se o Ministério Público, em primeira instância, pelo
não provimento do recurso defensivo e, em segunda instância,
pelo parcial provimento do recurso, para que seja afastada a
majorante do emprego de arma branca.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia, no dia 16 de agosto de 2016, por
volta das 12h10min, na Rua Fioravante Menegaldo, no 97,
Bairro Santa Cruz, na cidade de Valinhos, Sérgio Ricardo
Gervasio Paulino subtraiu, para si, uma bolsa contendo vários
objetos, avaliados no total de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais),
pertencentes a Valéria Negrello Fiori, mediante grave ameaça e
violência exercida com emprego de faca.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 13), boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 4/10
ocorrência (fls. 24/27), auto de reconhecimento (fl. 20), auto de
exibição e apreensão (fls. 28/29) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O acusado, tanto em fase policial quanto em juízo, confirmou os
fatos a ele imputados”.
“A vítima Valéria Negrello Fiori relatou que estava chegando ao
seu consultório, estacionou o carro na vaga própria de seu
estabelecimento, desceu do carro, fechou-o e, quando virou, o
acusado a abordou; que ele se aproximou, chegou bem próximo e
anunciou o assalto; que, em uma reação de defesa, afastou-se e
ele tentou tirar sua bolsa; que estava com a chave do carro no
dedo médio e segurando a bolsa com a mão; que ele tentou puxar
sua bolsa, mas ela enroscou na chave, no relógio, e ele não
conseguiu tirar; que ele a empurrou e ela caiu entre o meio fio, a
calçada e a rua; que então ele pegou sua bolsa e seu celular; que
na hora em que olhou, sua mão estava sangrando e observou que
ele estava com uma faca, quando a abordou; que começou a
gritar e, como era horário de almoço, o restaurante Flor, que fica
na esquina, estava cheio de gente, e nesse instante o motoboy
chegou e o garçom pediu para ele ir atrás do rapaz; que estava
passando a viatura da Polícia Militar e conseguiram pegá-lo na
esquina da Clínica Valinhos; que ele foi mostrado a ela; que
conseguiu identificar, era realmente o assaltante; que recuperou a
bolsa imediatamente; que teve um corte na mão, um ferimento,
foi encaminhada à Clínica Valinhos e o médico que a atendeu no
local constatou que não era um ferimento devido a arma que ele
possuía; que depois, no exame de corpo de delito que fez no
mesmo dia, foi verificado que a argola de seu chaveiro que
arrancou seu dedo; que ele estava com uma mochila nas costas e,
quando virou, percebeu que ele estava com a faca em uma das
mãos; que ele não mostrou a faca, só chegou e falou em seu
ouvido que era um assalto e então recuou-se; que a faca estava
apontada para baixo; que ele foi alcançado aproximadamente dois
minutos depois de ter subtraído a bolsa; que ele foi detido na
mesma rua, alguns metros acima de onde aconteceu o assalto; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 5/10
que, observando a fotografia de fls. 7, apesar de ser preto e
branco, consegue reconhecer que é ele”.
“o Policial Militar Nelson Ferreira Junior disse que ele e seu
parceiro estavam de serviço próximos ao Sesi, quando viram um
rapaz correndo sentido centro; que logo suspeitaram dele e
passou outro carro, acha que um Pálio, falando que o rapaz tinha
roubado uma senhora, e de imediato foram atrás dele; que ele viu
que estavam atrás dele e começou a correr; que seu parceiro
conseguiu sair da viatura e detê-lo; que, em contato com a vítima,
soube que o acusado a roubou com a ameaça de uma faca; que o
acusado chegou a ferir acha que a mão da vítima; que a faca foi
encontrada na cintura do acusado; e que ele trazia a bolsa da
vítima, que o reconheceu”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas, mormente pela confissão do
acusado e pela apreensão dos bens subtraídos ainda em sua
posse.
As declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo
julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente
cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na
solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com
segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais
provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 6/10
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos crimes
contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade,
tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente,
coesa
e
sem
contradições,
máxime
quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(STJ. AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 7/10
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (STJ. RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação, não havendo que se
falar em desclassificação para furto simples, uma vez que a
vítima foi categórica em afirmar que foi empurrada pelo réu,
tendo caído ao chão e machucado sua mão e, ainda, pôde
visualizar a faca na cintura do acusado, de forma que a
conduta subsumiu-se perfeitamente ao delito de roubo,
estando presentes as elementares do tipo penal, violência e
grave ameaça.
O recurso, todavia, comporta provimento parcial, para
que a causa de aumento de pena do inciso I, do § 2o, do artigo
157, do Código Penal, seja afastada, em virtude de sua
revogação expressa pelo artigo 4o da Lei no 13.654/2018, de 23
de abril de 2018 (Diário Oficial da União do dia 24 de abril de
2018).
Com efeito, por se tratar de novatio legis in mellius, a teor
do disposto no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, deve
o acusado ser beneficiado com a redução da pena imposta na r.
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 8/10
“(...).Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com
emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela
majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente
modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o
do art. 157 do Código Penal. 4. Diante da abolitio criminis
promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art.
5o, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio
legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo
dosimétrico (...)” (STJ. AgRg no HC 417083/SP,Relator Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgamento 15/05/2018, DJe
04/06/2018) (grifo meu).
Some-se que, quando do julgamento do Incidente de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0017882-48.2018.8.26.0000, o Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça reconheceu a regularidade do processo
legislativo que culminou na revogação do inciso I, do §2o, do
artigo 157, do Código Penal, rejeitando, assim, a alegação de
inconstitucionalidade formal. Confira-se:
Incidente de Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante 10.
Cláusula de Reserva de Plenário. Art.97 da Constituição Federal.
Artigos 948 e s. do NCPC. Artigos 193 e 194 do RITJSP. Alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018,
que excluiu a causa de aumento da pena para o crime de roubo
com o emprego de arma que não seja arma de fogo. Vício do
devido processo legislativo inocorrente. Mera irregularidade na
publicação errônea da votação terminativa da CCJ do Senado
que aprovou o projeto e a emenda aditiva. Correção feita pela
CORELE somando o projeto original e a emenda aditiva 1,
constando a revogação aprovada pela CCJ - sanando o erro da
publicação. Inocorrência de demonstração de abuso ante as
circunstâncias do caso concreto. A Corte Suprema prestigia as
soluções intestinas de controle do processo legislativo, evitando
imiscuir-se, o quanto possível, no processo, deixando aos
próprios parlamentares a solução das vicissitudes havidas no
tramitar legislativo. Impera o princípio geral pas de nulitté sans

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 9/10
grief. Opção legislativa que há de ser respeitada. Observância ao
princípio da independência e harmonia dos Poderes. Incidente
improcedente. Arguição rejeitada (julgado em 05 de setembro
de 2018).
Assim, afastada a majorante reconhecida na r. sentença,
passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi majorada em 1/8
(um oitavo) tendo em vista o mau antecedente do acusado (fls.
174/175 Processo no 0064303-89.2011.8.26.0114), atingindo
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de
11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, a agravante da reincidência específica
(fls. 172/173
Processo no 0047360-89.2014.8.26.0114) foi
compensada com a confissão espontânea, de sorte que a
reprimenda permanece inalterada.
Na terceira fase, uma vez afastada a causa de aumento
concernente ao emprego de arma, as penas restam fixadas,
definitivamente, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu preso cautelarmente
entre os dias 16/08/2016 (fls. 13) e 14/03/2017 (fls. 125/126).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000954-95.2016.8.26.0548 - Valinhos - VOTO No 10/10
Decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a
cumprir autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33
do Código Penal, a fixação de regime mais brando. Todavia, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis já ressaltadas nesta
decisão, tais como o mau antecedente, a reincidência específica
e a prática de delito mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma branca, impedem, nos termos do § 3.o do art.
33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a
alteração do regime fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional da
execução da pena em virtude de expressa vedação legal (artigo
44, inciso I e II, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, para, afastada a causa de aumento do inciso
I, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, reduzir a pena
imposta ao acusado para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, dando-o como incurso no disposto no artigo
157, caput, do mesmo diploma legal. Resta, no mais, mantida a
r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator